Tribunal: TJPA
Processo: 0813968-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813968-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: JAIME COSTA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da prova angariada, é possível se concluir pela observância, no caso, aos artigos 240, §2º, 244 e 303, todos do Código de Processo Penal, não havendo que falar em nulidade da busca realizada.

2. A partir dos limites estreitos de cognição da via mandamental, nota-se que a ação policial decorreu de fundadas suspeitas de que o paciente estaria, em tese, praticando os crimes capitulados na peça denunciativa.

3. Constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, considerando, inclusive, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo. Nesse sentido, inclusive, é a recente decisão do Pretório Excelso em sede de Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, de Relatoria da Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida do dia sete ao dia nove do mês de mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
JAIME COSTA GOMES,
em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0009801-53-2019.8.14.0051.

Consta da impetração que o paciente está com prisão preventiva decretada por violação ao art. 33 da Lei n° 11.343/2006, em processo penal, onde sobreveio a condenação baseada em provas ilícitas. Salienta que no dia 31/08/2019, por volta das 05h, na rua Felipe Camarão, s/n°, bairro Uruará, na cidade de Santarém, Estado do Pará, Policiais Militares realizavam rondas ostensivas pelo bairro do Uruará, quando por volta das 05h avistaram um veículo em atitudes suspeitas, tendo a Guarnição procedido a busca pessoal e veicular. Porém, como nada foi encontrado, foi realizada a abordagem de uma pequena embarcação, que estava atracada nas margens do rio Amazonas, onde fora encontrado o entorpecente.

Prolatada sentença condenatória, incursionando o paciente nas iras dos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, o julgado foi mantido em sede de apelação criminal pela 1ª Turma de Direito Penal, em Acórdão de ID 12584015.

Alega o impetrante a ilicitude da abordagem pessoal e veicular efetuada pelos agentes policiais, em decorrência de mera “
atitude suspeita
”, sem a produção de investigação prévia, monitoramento, ou qualquer outro elemento de prova.

Salienta que,
“no que tange a revista pessoal e veicular, a alínea “b”, do § 1º do art. 240 e 244 do CPP, é claro no sentido de que, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos, ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
Nesse contexto, afirma que
“somente será possível realizar a busca pessoal se houver fundada suspeita, por motivo de investigação prévia, ou de monitoramento, ou ainda, de outro elemento de prova.”

Roga pelo deferimento liminar da ordem mandamental, para revogação ou suspensão dos efeitos da prisão do acusado. No mérito, a concessão do
writ
para fins de reconhecimento da ilicitude das provas colhidas com a revista pessoal e veicular, bem como de todos os elementos de provas delas decorrentes, determinando-se, por consequência, o trancamento do processo e a restituição dos bens apreendidos. Outrossim, seja o réu absolvido por atipicidade da conduta. E, ainda, se verificado qualquer óbice, seja a ordem concedida de ofício.

Vieram os autos redistribuídos por prevenção, em face da distribuição anterior da Apelação Criminal n.º 0009801-53.2019.8.14.0051, oriunda da mesma ação penal.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 16136716.

Em informações, esclarece o Juízo singular (ID 16195718):

“O MP ofereceu denúncia contra o paciente em epígrafe pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico em 13/11/2019.

O paciente havia sido preso em flagrante delito na data de 31/08/2019, por estar, em tese, praticando o tráfico de 41 tabletes de cocaína, vindos do Estado do Amazonas para Santarém, sendo que o paciente seria um destinatário da substância ilícita, que pesava no total, 48Kg de entorpecentes.

Preso preventivamente à época, fora condenado à pena total de 26 anos, 07 meses e 04 dias de reclusão, condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes (Art. 33 da Lei 11.343/2006) e de associação para o mesmo fim (Art. 35).

Segundo os antecedentes, acusado era reincidente.

Havendo a condenação, fora negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, sendo expedida guia de recolhimento em desfavor de Jaime. O mesmo se encontra cumprindo pena nos autos de execução 0004702-68.2020.8.14.0051, perante a VEP de Santarém.

Havendo sentença (08/05/2020), entende esse magistrado que se esvaiu a competência do juízo assim como a qualidade desse juízo como autoridade coatora. Entende esse juízo que eventuais questionamentos acerca do referido processo, assim como questões de alegação de nulidade processuais, devam ser direcionadas às instâncias competentes ou ao juízo da execução, em especial, porque os questionamentos não foram arguidos na fase de instrução.

É oportuno dizer que, como não foram aventadas no processo originário em sede de defesa prévia, em audiência de instrução ou em memoriais finais as matérias aventadas no HC não foram enfrentadas por esse juízo se piso. Também carece registrar que a insurgência defensiva da defesa quanto à questão da abordagem e da busca que supostamente estariam eivadas de nulidade, trata-se de inovação defensiva, diretamente em sede de Habeas Corpus, conspurcando o recurso típico, que é a apelação.

Quanto à situação jurídica de Jaime Costa Gomes, no momento da sentença, o mesmo ostentava antecedentes criminais por crime hediondo, o que lhe foi imputado na sentença na forma de reincidência.

Quanto ao tempo de prisão, o réu fora preso em flagrante em 31/08/2019, tendo sua prisão convertida para preventiva e mantida durante toda a instrução processual para garantia da ordem pública, até o momento da sentença processual (08/05/2020), visto que era reincidente específico. Após esse período, melhor propriedade detém para informar sobre a prisão, o juízo da execução, na medida que foi expedida GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA em 14 de maio de 2020.

Ademais das informações acima, o processo 0009801-53.2019.8.14.0051 se encontra em fase de julgamento de recurso de apelação desde 02/12/2021.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
manifesta-se pelo
não conhecimento
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, há de se ponderar que não há equívoco na indicação da autoridade coatora, haja vista que a prisão do paciente, mantida em sentença condenatória, ainda é provisória, encontrando-se o recurso da defesa com remessa para o Superior Tribunal de Justiça, pois admitido seu recurso especial.

Lado outro, rechaça-se, igualmente, a tese de supressão de instância, haja vista que a matéria sustentada invoca nulidade absoluta, razão pela qual torna-se cognoscível ao exame por meio da ação mandamental, de acordo, à obviedade, aos seus limites restritos e à evidência de flagrante teratologia.

No caso, alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ilicitude da prova por violação aos procedimentos de busca pessoal e veicular, efetivados sem mandado judicial ou fundada suspeita.

Inobstante, da prova angariada, é possível se concluir pela observância, no caso, aos artigos 240, §2º, 244 e 303, todos do Código de Processo Penal, não havendo que falar em nulidade da busca realizada.

Os citados dispositivos, assim preveem:

"Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior."

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

"Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência."

Na espécie, consoante trecho da sentença condenatória “
os policiais foram enfáticos em dizer que no dia dos fatos, os réus estavam às proximidades do cais do Rio Amazonas, ainda de madrugada, em atitude suspeita. Informaram em uníssono, que os réus se portaram de maneira incomum quando do aparecimento da equipe policial, o que despertou suspeitas dos policiais para a prática de crimes que, a priori, imaginaram ser contra a fauna. Em depoimento detalhado, informaram que abordaram o Sr. Damião próximo a uma embarcação advinda do Amazonas, sendo que próximo à embarcação estava um isopor com quase 50 kg de cocaína com uma lâmina de gelo por cima do ilícito. Damião a princípio teria dito que o conteúdo da caixa de isopor era peixe mas, depois da constatação dos entorpecentes, confrontado, este informou que a referida droga seria para Jaime. O Sargento Nailton refere essa essa passagem tal qual descrito acima tanto em sede policial como em juízo. Não há porque crer que o carregamento de drogas não fosse de Jaime (e de Ronilson), pois Damião declinou ao sargento o nome de Jaime e o apontou, este aguardava no cais (mídia 03h50).”

A partir dos limites estreitos de cognição da via mandamental, nota-se que a ação policial decorreu de
fundadas suspeitas
de que o paciente estaria, em tese, praticando os crimes capitulados na peça denunciativa.

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, a que se percebe, não se revela abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista efetuada.

Importa destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)”

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida. Constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, considerando, inclusive, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Nesse sentido, inclusive, é a recente decisão do
Pretório Excelso
, confira-se:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (STF, Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).

Descabidas, assim, as teses consectárias de trancamento da ação penal ou de restituição de coisa apreendida.

A arguição de atipicidade da conduta delitiva, por outro turno, enseja revolvimento de provas, inadmissível na via eleita. Outrossim, a matéria em referência foi igualmente sustentada e refutada em sede de recurso de Apelação Criminal, consoante Acórdão à ID 12584015. O processo, como outrora mencionado, ainda aguarda julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sob tal contexto, deve-se observar o princípio da unicidade recursal, pois, cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica.

Pelo exposto,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 10/11/2023